Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735110-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por PATRICIA DECONTO, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido liminar formulado no agravo de instrumento (ID 51372246). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51924214. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator